Tribunal: TJBA
Processo: 8070985-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070985-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: ALINE SALES SACRAMENTO DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA PELO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de atendimento médico de emergência por operadora de plano de saúde, declarou inexigível o débito imputado à autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A operadora de plano de saúde sustenta que a negativa de cobertura decorreu do não cumprimento do prazo de carência contratual. O hospital, por sua vez, alega omissão da sentença ao deixar de determinar expressamente que a operadora arque com o pagamento das despesas hospitalares decorrentes do atendimento prestado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de atendimento médico prestado em situação de urgência/emergência sob fundamento de carência contratual; e (ii) saber se, reconhecida a abusividade da negativa de cobertura, deve a operadora ser expressamente condenada ao pagamento das despesas hospitalares decorrentes do atendimento prestado à autora.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento em casos de urgência ou emergência.

Comprovado nos autos que a autora foi admitida em atendimento emergencial após episódio súbito de síncope com trauma cranioencefálico, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, circunstância caracterizadora de emergência médica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa de cobertura de atendimento médico em situação de urgência ou emergência durante o período de carência configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais presumidos.

Reconhecida a abusividade da negativa de cobertura, impõe-se atribuir à operadora de plano de saúde a responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares decorrentes do atendimento prestado, evitando-se a transferência indevida do ônus financeiro ao hospital.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso do hospital conhecido e provido, para determinar expressamente que a operadora de plano de saúde arque com o pagamento da conta hospitalar decorrente do atendimento prestado à autora, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura de atendimento médico em situação de urgência ou emergência, sob fundamento de carência contratual, configura prática abusiva das operadoras de plano de saúde. 2. Reconhecida a abusividade da negativa de cobertura, compete à operadora arcar com o pagamento das despesas médicas decorrentes do atendimento prestado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.557.915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.618.971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070985-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A. e como apelada ALINE SALES SACRAMENTO DE SANT ANNA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A., nos termos do voto do Relator.